Tribunal: TJSP
Processo: 1079486-81.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESÁRIO E PRODUTOR MUSICAL – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO COM BASE NO ARTIGO 206, § 3o, V, DO CC – NÃO INCIDÊNCIA – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – HIPÓTESE QUE ENSEJA A APLICAÇÃO DO PRAZO GERAL DECENAL PREVISTO NO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – PRAZO DECENAL TAMBÉM DECORRIDO, O QUE ENSEJA A MANUTENÇÃO

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESÁRIO E PRODUTOR MUSICAL – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO COM BASE NO ARTIGO 206, § 3o, V, DO CC – NÃO INCIDÊNCIA – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – HIPÓTESE QUE ENSEJA A APLICAÇÃO DO PRAZO GERAL DECENAL PREVISTO NO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – PRAZO DECENAL TAMBÉM DECORRIDO, O QUE ENSEJA A MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA ESPÉCIE

APELAÇÃO DESPROVIDA